Tribunal: TJES
Processo: 5038078-34.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038078-34.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAMIRIS BOLZAN MOREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5038078-34.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: THAMIRIS BOLZAN MOREIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
THAMIRIS BOLZAN MOREIRA
em face da sentença de ID 15258604 que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento à autora do equivalente a 14% sobre o valor da bolsa de residência médica em pediatria, durante o período 01/03/2021 a 29/02/2024, referente ao auxílio-moradia.

Em síntese, relata a parte autora que cursa o Programa de Residência Médica em Pediatria do Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (“HISNG”), com previsão de término em fevereiro de 2024, e que o HISNG não oferece qualquer moradia e tampouco assegura outras medidas, como um auxílio
in pecúnia.
Em razão disso postulou pela condenação do Estado ao pagamento de auxílio moradia no valor de 30% do valor da bolsa-residência, durante todo o período da residência.

O juízo sentenciante entendeu pela parcial procedência da demanda, mas condenou o Estado ao pagamento de apenas 14% sobre o valor da bolsa, haja vista ser este o percentual pago aos residentes até o ano de 2019.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID 15258606), pugnando pela reforma parcial da sentença, sustentando que o percentual devido à título de auxílio-moradia deve corresponder a 30% do valor bruto da bolsa-auxílio.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente merecem prosperar integralmente, devendo a r. sentença ser parcialmente reformada, nos seguintes termos:

Conforme infere-se da r. sentença de origem, o juízo a
quo
reconheceu o direito da recorrente, ora autora, ao recebimento do auxílio-moradia, todavia, fixou-o em 14% do valor bruto da bolsa-auxílio, sob o fundamento de que
“[...] consta nos autos que até o ano de 2019 o requerido pagava tal verba espontaneamente aos médicos residentes, no equivalente a 14% da bolsa recebida pelos profissionais [...] Desse modo, considerando que a lei de regência não determina nenhum parâmetro para o valor do auxílio-moradia, considerando o princípio da isonomia, afinal não se pode tratar a autora de forma diversa dos profissionais que recebiam essa verba até o ano de 2019, considerando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como adequado o referido percentual de 14% sobre a respectiva bolsa recebida pela autora durante o seu período de residência médica em pediatria.”

Contudo, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, não havendo a prestação da tutela específica, no caso o fornecimento de moradia, deve ser estabelecido um valor razoável que garanta resultado prático equivalente ao que dispõe o art. 4º, § 5º, III, da Lei 6.932/81.

Nesse contexto, o percentual de 30% do valor bruto da bolsa-auxílio vem sendo aplicado pelos Tribunais, a fim de garantir um resultado prático equivalente, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA OFERTADO PELA RÉ. DIREITO AO AUXÍLIO MORADIA. ART. 4º, III, DA LEI 6.932/1981 (ALTERADO PELA LEI 12.514/2011).
CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PECUNIA. 30% INCIDENTE SOBRE A BOLSA-AUXÍLIO PAGA AOS MÉDICOS RESIDENTES DURANTE O PERÍODO DO CURSO
. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR - RI: 00015927220218160018 Maringá 0001592-72.2021.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 23/05/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2022).

EMENTA ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-MORADIA PARA MÉDICO RESIDENTE. POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DE VALOR MENSAL. 1. Esta Turma já teve oportunidade de apreciar a matéria no julgamento do RECURSO CÍVEL Nº 5051077-63.2014.4.04.7100/RS, no qual, em juízo de retratação, proveu-se o recurso da parte autora, para
arbitrar o valor mensal de 30% sobre o valor da bolsa-auxílio paga ao então médico-residente, devido em todos os meses de duração do programa, ainda que sem comprovação nos autos dos valores eventualmente despendidos a título de moradia e alimentação.
2. A controvérsia foi pacificada pela TNU no julgamento do PEDILEF 2010.71.50.027434-2, DJ 28/09/2012. 3. A jurisprudência do STJ, seguida por este Colegiado, é no sentido de que a fixação do valor da indenização em casos como este demanda a análise de elementos fático-probatórios a fim de garantir 'resultado prático equivalente' ao auxílio devido (REsp 1339798/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 07/03/2013) 4. Embora a parte autora não tenha apresentado nos autos quaisquer provas que permitam aferir os valores que eventualmente tenham sido despendidos a título de moradia e alimentação no período em que cursou a residência médica ou outros elementos que levem a esta conclusão, a TNU determinou que houvesse o arbitramento de tais valores.
5. Considerando a dificuldade de se encontrar um parâmetro factível para ser utilizado, fixa-se o valor mensal no percentual de 30% sobre o valor da bolsa-auxílio paga ao então médico-residente, devido em todos os meses de duração do programa.
Este percentual é o que esta Turma Recursal considerou razoável a assegurar o resultado prático equivalente ao auxílio-alimentação e moradia em questão, quando do julgamento dos Recursos Cíveis nº 50510759320144047100 de Relatoria do Juiz Federal Giovani Bigolin e 50041991220164047100, de Relatoria do Juiz Federal Oscar Valente Cardoso (em juízo de retratação), na sessão de 31/08/2017. 6. Destarte, a sentença merece reforma, para se julgar procedente o pedido de pagamento de auxílio-moradia no período em que participou do programa de residência médica, fixando-se o valor mensal no percentual de 30% sobre o valor da bolsa-auxílio paga ao então médico-residente. (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50361891620194047100 RS 5036189-16.2019.4.04.7100, Relator: ANDREI PITTEN VELLOSO, Data de Julgamento: 06/05/2020, QUINTA TURMA RECURSAL DO RS).

Pelo exposto, com a devida
vênia
ao juízo sentenciante, entendo que o valor mensal a ser pago a título de auxílio-moradia deve corresponder a 30% do valor da bolsa-auxílio recebida mensalmente pela recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Recurso Inominado, para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar parcialmente a sentença e majorar o percentual fixado para 30%. No mais, mantenho a sentença incólume.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995, ante o provimento parcial do recurso.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
ADEMAR JOÃO BERMOND:
Nos termos da
Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)